Tribunal: TJDFT
Processo: 0723012-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Direito processual. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Exceção de pré-executividade. Nulidade da citação por edital. Ilegitimidade ativa. Inexistência de débito. Não constatação. Decisão mantida.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra a decisão de rejeição da exceção de pré-executividade, na qual suscitadas nulidade da citação por edital, ilegitimidade ativa e inexistência de débito.
II. Questão em discussão
2. A discussão consiste em verificar se procedem as questões suscitadas na exceção de pré-executividade.
III. Razões de decidir
3. A exceção de pré-executividade é espécie de defesa atípica, sem regulamentação na lei, embora aceita pela doutrina e jurisprudência quando preenchidos determinados requisitos simultâneos. Precedente no STJ: REsp 1.581.769/PE.
4. Sem olvidar que a execução está aparelhada por título executivo judicial formado em ação de cobrança, a questão concernente à inexistência da dívida não comporta exame em exceção de pré-executividade, diante da necessidade de dilação probatória para evidenciar os fatos alegados.
5. No que tange à ilegitimidade ativa, a questão não poderia ser constatada de plano pelo juízo singular.
6. A nulidade de citação por edital pode ser constatada oficiosamente e de plano pelo juízo a quo, entretanto, não assiste razão à agravante.
7. De acordo com o art. 256, II, do CPC, a citação por edital realiza-se quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando, configurando medida excepcional. Exigível o esgotamento de providências na busca de endereço para fins de citação ficta, portanto, a medida somente é admitida após esgotados os meios reais de localização da parte.
8. No caso, diversas foram as tentativas de citação da agravante, pelo correio ou por oficial de justiça, seja no endereço apontado na inicial, seja nos endereços obtidos junto aos órgãos públicos conveniados a este Tribunal, sem sucesso.
9. Eventuais custas finais serão estabelecidas mediante decisão final nos autos originários, ao passo que o cabimento de honorários restringe-se ao recurso de decisão em que a verba pode ser arbitrada na instância a quo.
IV. Dispositivo
10. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 256, II. Lei no 7.357/85, art. 19, § 1o; art. 20; art. 22.
Jurisprudência relevante citada:
STJ. REsp 1.110.925/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, j. 22/04/2009; AgInt nos EDcl no AREsp 918.175/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 07/08/2018; REsp n. 2.026.482/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 7/3/2023.
STJ, honorários. AgInt no AREsp n. 2.562.574/AL, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, j. 9/4/2025.